Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-47.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000143-47.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON DANTAS PORFIRIO - CPF: 488.837.861-49 (RECORRENTE), LAURA VICUNA MOURA DE ALMEIDA - CPF: 593.839.681-68 (ADVOGADO), DETRAN MT (RECORRIDO), GENIVAL DAVID DOS SANTOS LTDA - CNPJ: 26.678.574/0001-07 (RECORRIDO), VINICIUS SEVILHA DE SANTANA - CPF: 056.236.081-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000143-47
.2025.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Recorrido:
EDSON DANTAS PORFIRIO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO DETRAN. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ROUBO/FURTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório para condenar solidariamente a empresa Genival David dos Santos Eireli – ME (Vall Multimarcas) e o DETRAN/MT ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 23.286,38 e danos morais fixados em R$ 8.000,00, em razão da autorização de transferência de veículo que possuía restrição anterior de furto/roubo, posteriormente apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o DETRAN/MT possui legitimidade e responsabilidade pela não detecção de restrição de furto/roubo durante a vistoria e fiscalização para a transferência do veículo;
(ii) estabelecer se subsiste o dever de indenizar, abrangendo danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O DETRAN/MT exerce o dever legal de fiscalização e controle no procedimento de transferência de veículos, devendo verificar eventuais irregularidades antes de autorizar a mudança de propriedade. Ao atestar a regularidade do bem, assume responsabilidade pela má prestação do serviço.

4.

As provas demonstram que o veículo possuía restrição de furto/roubo desde 09/12/2014, informação que poderia ter sido identificada pelo órgão de trânsito na vistoria, configurando falha na prestação do serviço.

5.

A autorização indevida para transferência gerou prejuízos ao recorrido, que adquirira o veículo de boa-fé, posteriormente apreendido, restando caracterizado o dano material.

6.

A situação ultrapassa o mero dissabor, diante da apreensão do veículo, abertura de procedimento policial e responsabilização indevida, configurando dano moral, cujo valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

7.

A jurisprudência citada no voto reforça a responsabilidade do órgão de trânsito quando há falha na vistoria que deixa de apontar irregularidades relevantes, ainda que o ato ilícito inicial tenha sido praticado por terceiro.

8.

Não há motivo para reforma da sentença, que aplicou corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais e fixou valores indenizatórios dentro da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O órgão estadual de trânsito responde pela falha na prestação do serviço quando deixa de identificar restrição de roubo/furto existente no veículo durante a vistoria para transferência de propriedade.

2.

A autorização indevida de transferência de veículo com restrição preexistente gera responsabilidade civil por danos materiais e morais ao adquirente de boa-fé.

3.

A apreensão posterior do veículo e a responsabilização administrativa e policial configuram abalo moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3º, I, e § 4º, III; Provimento 27/04-CM; CNGC, art. 460; Súmulas 43 e 54 do STJ.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 10/06/2020, DJE 25/06/2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial,
para para condenar
Genival David Dos Santos Eireli - Me (Vall Multimarcas)
e o
Departamento Estadual De Trânsito - Detran MT
, solidariamente, ao pagamento de: a)
R$ 23.286,38

a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do efetivo prejuízo e acrescido de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, cuja incidência deverá ser feita a partir da data do prejuízo, que fixo como a data de aquisição do veículo. b)
R$ 8.000,00 (oito mil reais)

a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ), bem como a correção monetária pelo IPCA a partir da prolação da sentença.

O recorrente alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pretende a reforma da sentença, a fim de que o pedido seja julgado improcedente.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, c
onquanto o recorrente

afirme que que não pode ser responsável pelo fato ocorrido, é ele quem efetua a fiscalização e atesta que não há irregularidade com o bem e autoriza a transferência de propriedade. Deste modo, o recorrente torna-se responsável frente ao recorrido pela má prestação dos serviços.

Destarte, reconheço a responsabilidade do recorrente em responder por eventual dano causado ao recorrido.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o recorrido a alega que na data de 14/01/2021, adquiriu da requerida Vall Multimarcas, o veículo marca/modelo 115744 VW/GOL 1.0 nacional, fabricação/modelo 2011/2011, potência 76, combustível 16-alcool-gasolina, cor prata, placa HGP7C35 e placa anterior HGP7235/MG, RENAVAM 00322370752, chassi 9BWAA05U7BP176489, pagando o valor de R$: 23.286,38 (vinte e seis mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e oito centavos), e quando da transferência do automóvel para a sua propriedade foi realizada a vistoria conforme os padrões determinadas pela requerida não sendo constatada nenhuma irregularidade no veículo acima indicado.

Todavia, durante a venda do veículo, foi constatada irregularidade, precisamente restrição furto/roubo da data de 09/12/2014, realizado pelo Patrulhamento Polícia Civil, o que levou ao acionamento da Polícia Civil de Mato Grosso e resultou na apreensão do veículo e processo judicial.

Assim sendo, está sendo processado e responsabilizado a ressarcir prejuízos que não deu causa, pois conforme acima informado adquiriu o veículo diretamente da requerida Genival David dos Santos Eirelli – Vall Multimarcas, pessoa jurídica que está no mercado de consumo com a finalidade precípua de comércio de automóveis, sobretudo o veículo foi devidamente levado a vistoria junto ao DETRAN/MT.

Pelas provas produzidas nos autos, pode-se concluir que o DETRAN, possui meios de verificar e constatar que o veículo possuía restrição de roubo/furto, durante o procedimento de fiscalização para transferência de propriedade.

É incabível, portanto, que o órgão estadual de trânsito não tenha verificado todo o histórico do automóvel durante o processo de fiscalização antes de autorizar a transferência de propriedade.

Assim, impõe-se reconhecer a falha na prestação do serviço da recorrente, com o consequente dever de indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSFERENCIA DE VEÍCULO APÓS VISTORIA REALIZADA PELO DETRAN-MT. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI. APREENSÃO DEFINITIVA. NÃO CABIMENTO DO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. ATO PRATICADO POR TERCEIRO – VENDEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA AUSENCIA DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E COBRANÇAS DE ENCARGOS. VALOR ADEQUADO E RAZOAVEL. INDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA 810/STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há nexo de causalidade entre a adulteração e a conduta do DETRAN/MT, capaz de gerar a responsabilidade civil pelo ressarcimento do valor pago pelo veículo.

2. De outra sorte, houve abalo moral, porque embora o DETRAN/MT não tenha responsabilidade pela transação de compra e venda celebrada com terceiro alheio aos autos, os agentes públicos que realizaram a vistoria deveriam ter tido conduta mais acurada, a fim de apurar a irregularidade que recaia ao veículo, apontando a ilegitimidade constatada posteriormente. Além disso, foram geradas cobranças em nome do autor/apelado após a constatação da irregularidade.

3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

4. Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

(N.U 0003424-03.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

O dano, igualmente resta demonstrado, uma vez que recorrente atua no processo de fiscalização, autoriza da transferência de propriedade de veículo e não adotou as cautelas devidas ao autorizar a transferência do bem ao nome recorrido, pois o automóvel estava como restrição de roubo/furto.

Por fim os fatos mostram-se devidamente comprovados pela documentação anexa à petição inicial. É sabido que a condenação em dano moral é baseada no prudente arbítrio judicial, não havendo um critério matemático ou tabela para aferir o quantum indenizatório pelo dano sofrido.

Referido quantum deve representar uma compensação pelo mal sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos.

O valor não pode ser excessivo a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa, mas também inexpressivo a ponto de ser insignificante. Por derradeiro, tenho que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) é razoável de acordo com a lesão que se pretende combater, levando-se em consideração o fato narrado na petição inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025